Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC.
2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC.
5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.